Tribunal: STF
Processo: AI 81526
Classe: AI
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-15
Data de publicação: 1981-09-15

Ementa:
- NEGA-SE PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL, SE SE TRATA DE DECISÃO
PROFERIDA EM AÇÃO DE RENOVAR LOCAÇÃO, DE QUE NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A PODER DO PREVISTO NO ART. 308, V, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (EMENDA N. 3/75).